Tribunal: TJPA
Processo: 0819942-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819942-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VICTOR MONTEIRO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica. Prisão preventiva decretada na audiência de custódia e mantida posteriormente, sob fundamentos de risco à integridade física da vítima, periculosidade do agente e garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e se a decisão está fundamentada com base em elementos concretos do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva devidamente fundamentada com base no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração de condutas violentas, da presença de menor no local dos fatos e do histórico criminal do paciente.

4. Laudo pericial indicou lesões corporais diversas, corroborando o relato da vítima.

5. Risco de intimidação de testemunhas e prejuízo à instrução processual identificado pela autoridade judicial.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Inexistência de ilegalidade, abuso de poder ou ausência de fundamentação na decisão que decretou e manteve a prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta a prisão preventiva é válida quando baseada em elementos concretos, como a gravidade do crime, risco à vítima e reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Thainá Meireles Oliveira, em favor de
Paulo Victor Monteiro da Conceição
, contra ato emanado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (Comarca de Belém/PA), nos autos da ação nº 0805546-44.2025.8.14.0201.

Narra a defesa que o paciente foi preso em flagrante em 30/08/2025, pela suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica, perpetrado contra a vítima B. M. D. S., tendo sido realizada audiência de custódia em 31/08/2025, oportunidade em que o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares.

A defesa registrou que a decisão proferida pelo Juízo a quo, que converteu o flagrante em prisão preventiva, baseou-se em fundamentos genéricos, tais como “garantia da ordem pública” e “risco à vítima”, sem que fosse demonstrado de forma concreta o motivo da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressaltou a defesa que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, indicando que este exerce a atividade de motorista de aplicativo, o que, segundo alega, afasta a necessidade da manutenção da medida extrema de segregação cautelar.

A Defesa do paciente alega que a decisão que decretou e manteve a prisão não apresenta fatos atuais, individualizados e concretos, posto que, segundo registra, o decisum limitou-se a reproduzir expressões abstratas, tais como “garantia da ordem pública” e “gravidade do fato”, afrontando diretamente o art. 315, §2º, CPP.

Pleiteia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, registrando que as medidas alternativas são suficientes para proteger a vítima e resguardar a instrução.

Por tais motivos, postula a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

No mérito, requer a confirmação da liminar, com a consequente concessão definitiva da ordem e o reconhecimento da ilegalidade da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30457651).

Em parecer (Id. 30547752), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada após a homologação do flagrante. Argumenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, limitado a conceitos genéricos como “garantia da ordem pública” e “risco à vítima”; manifestação do Ministério Público, em audiência de custódia, pela concessão de liberdade provisória; (c) aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; bem como o paciente possui condições pessoais favoráveis.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está assim fundamentada:

“(...) entendo que não existem vícios na peça administrativa que provoquem sua nulidade, e que o autuado estava na condição de flagrante, na modalidade prevista no art. 302, inc. I, do CPP, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo seguinte, decido sobre prisão preventiva.

A prisão processual é medida extrema e excepcional no processo penal constitucional, devendo ser decretada somente quando preenchidos os pressupostos e requisitos necessários.

No tocante aos fundamentos, observo presente a garantia da ordem pública para o flagranteado PAULO VICTOR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, contido no art. 312, do CPP, encontra-se bem delineado nos autos, posto que o flagranteado, caso seja posto em liberdade, poderá colocar em risco a integridade física da vítima.

Deixo, por outro lado, de substituir a prisão por medidas cautelares por entender que não sejam elas capazes de produzir o efeito desejado, calcado na ausência de confiança pela prática de nova infração penal. Isto posto, DECRETO a prisão preventiva de PAULO VICTOR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.”

Ato contínuo, a prisão foi mantida pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“Analisando os argumentos trazidos pela Defesa do denunciado, entendo que inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos.

Com efeito, consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria. Outrossim, o modus operandi e a gravidade concreta do delito, denotam a periculosidade do representado e a necessidade de acautelamento social.

Extraio essa conclusão em face não somente da especial gravidade da conduta, que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também pelo modo de agir do agente, durante e após a suposta prática do crime, haja vista que o custodiado teria agredido fisicamente a vítima, lançando objetos na vítima, além de agredi-la fisicamente com soco no rosto e verbalmente, lhe ofendendo com palavras de baixo calão, acrescente-se que toda violência aconteceu enquanto o custodiado estava alcoolizado e na presença do filho da vítima (de 06 anos de idade), conforme consta das suas declarações em sede policial, vejamos: (...)

Ademais, anexo ao IPL concluído, fora juntado o laudo de exame de corpo de delito (id 155990700, fls. 26/27), atestando a ofensa a integridade física da vítima, pontuando edema traumático de pequeno volume, localizada em região fontal à direita; escoriação punctiforme, localizada em região frontal à direita; escoriação linear medindo 0,5cm, localizada na região zigomática à direita; escoriação de formato irregular medindo 1cm x 0,5cm, localizada no terço proximal do antebraço direito, face anterior; duas escoriações lineares, medindo entre 1,5cm e 1,0cm, localizadas no terço distal do antebraço esquerdo, face anterior, bem como, o formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher (id 155990700, fls. 17/22). Tal comportamento denota frieza, insensibilidade moral, a retratar a periculosidade concreta do denunciado e o justo receio de risco que seu estado de liberdade representa para a integridade física da vítima e o perigo para a ordem pública, a justificar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Denota-se ainda que, em liberdade, o agente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar os familiares da vítima e/ou testemunhas. Assim, sua prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso esteja em liberdade, as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar claro óbice e/ou prejuízo à instrução processual.

De outro lado, não subsiste eventual a alegação de residência fixa e ocupação lícita do acusado, consoante o entendimento consolidado também do Superior Tribunal de Justiça, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço. Registre-se, de igual modo, que a primariedade e bons antecedentes, por si sós, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o réu possui um extenso histórico criminal, envolvendo a prática de crimes relacionados a violência doméstica e familiar, conforme consta da certidão anexa ao id 140397071, agravando o risco de reiteração de novos delitos.

Assim, a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, e garantir a instrução processual – haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor das testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto – dão ensejo à decretação da custódia cautelar. (...)”

A prisão preventiva do paciente foi decretada no curso da audiência de custódia realizada em 31/08/2025, ocasião em que o Juízo homologou o flagrante e, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, converteu-o em preventiva, para garantia da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, considerando o contexto de violência doméstica e familiar.

Posteriormente, ao apreciar pedido de revogação da prisão, o magistrado de origem manteve a medida constritiva, apresentando fundamentação concreta e individualizada. Destacando a materialidade delitiva, comprovada por laudo de exame de corpo de delito atestando edema traumático e escoriações em múltiplas regiões da vítima; os indícios robustos de autoria, consistentes nas declarações da vítima, testemunhos presenciais e atuação da polícia militar; bem como a gravidade concreta do modus operandi, que envolveu agressões físicas, verbais e ameaças de morte, na presença do filho menor da vítima, em contexto de uso de álcool e histórico de agressões.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, a decisão não se limitou a fórmulas genéricas, mas apontou elementos fáticos específicos que evidenciam a periculosidade do paciente e a necessidade de segregação cautelar para assegurar a ordem pública e proteger a integridade física da ofendida.

Ademais, embora o Ministério Público tenha, inicialmente, manifestado-se pela liberdade provisória na audiência de custódia, tal posicionamento não vincula o juízo nem impede a reavaliação da medida após a análise aprofundada dos autos.

Posteriormente, instado a se manifestar sobre o pedido de revogação, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva (ID nº 30087649), reconhecendo a presença dos requisitos legais.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da pri-são preventiva
".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, os elementos probatórios indicam que a soltura do paciente representa risco real e atual à vítima, em virtude da violência exercida de forma reincidente no âmbito doméstico, das ameaças proferidas e do histórico de comportamento agressivo quando alcoolizado.

Desse modo, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, com base em fatos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e proteção à vítima. Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou ausência de motivação apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, mantendo-se a prisão preventiva de
Paulo Victor Monteiro da Conceição
, por estar devidamente fundamentada e necessária à garantia da ordem pública e à proteção da vítima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025